Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE. TRANSCURSO DE UM ANO. MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A utilização do Sisbajud deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a reiteração da medida quando transcorrido tempo significativo sem a localização de bens para saldar o valor em execução.
2. Tendo sido reconhecida, na origem, a necessidade de reiteração da medida pelo transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa, não é razoável obstar o uso da ferramenta na forma reiterada (“teimosinha”). No entanto, deve ser assinalado prazo razoável para a reiteração da medida, sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.